Tribunal: TJMT
Processo: 1002215-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002215-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO ELÉTRICO EM RESIDÊNCIA SEGURADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – INOCORRÊNCIA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

“O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 27, do CDC, e não o trienal previsto art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, por se tratar de indenização decorrente de fato do serviço. Prescrição reconhecida na origem afastada." - Ag. de Instrumento no 70085465912 TJRS. - Ação regressiva interposta por seguradora em decorrência de danos resultantes de alegada falha no serviço prestado pela concessionária. Sub-rogação nos direitos do consumidor. Incidência do CDC. Cabimento da inversão do ônus da prova. A despeito de a responsabilidade da concessionária ser objetiva, incumbe à parte autora evidenciar o nexo de causalidade entre o serviço e o prejuízo alegado. Inteligência do disposto no art. 373, I do novo Código de Processo Civil. Princípio da carga dinâmica da prova. Lição doutrinária e jurisprudencial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, No 52283877720228217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 16-11-2022)

“O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.(...)” (N.U 1028456-02.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

“O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.” (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e pela COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança n. 1002215-93.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 18.310,60 a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso, bem como condenou a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A Primeira Apelante Aliança do Brasil Seguros S.A. aduz, em síntese, que o feito se refere à ação de regresso ajuizada, ante a sub-rogação da seguradora, objetivando receber valor pago em sede de desembolso de seguro, por ocorrência de sinistro causado por oscilação de rede elétrica de responsabilidade da Apelada.

Sustenta o equívoco da sentença ao julgar improcedente os pedidos de regresso aos segurados Marcos Aparecido Rodrigues, Gustavo Pretto Mottin, Wiehl & Cia Ltda. – EPP, Adriana Krasnievicz Possama e Agroindustrial Campo Real Ltda, vez que “a Apelante anexou aos autos os processo de sinistro de danos elétricos e seus efetivos pagamentos, destacando-se, as notas fiscais/faturas de energia elétrica emitida pela Apelada para o segurado, assim como pelos demais documentos, a séria e aprofundada verificação, inclusive com vistoria técnica para a confirmação de dano elétrico e o nexo de causalidade em face do fornecimento de energia elétrica”.

Assevera ser companhia de seguro que garante cobertura para danos decorrentes de alterações de tensão elétrica, queda de energia e falta de fornecimento por períodos prolongados e sem prévio aviso.

Pontua que “os avisos de sinistro são formulados pelos consumidores da Apelada, quando do evento danoso e os laudos, produzidos por profissionais de empresas sem qualquer vínculo com os consumidores e até mesmo com a Apelante, ou seja, terceiros sem interesse na causa que dão parecer técnico, apurando corretamente os fatos.”

Consigna que não há nenhuma ilicitude no ato, podendo ser averiguado com os documentos juntados que, em sua maioria foram elaborados e providenciados pela iniciativa do próprio prejudicado.

Salienta que incumbe à prestadora de serviços prestar as devidas informações aos seus consumidores, não sendo exigível delegar aos seus consumidores a responsabilidade pela ausência de conhecimento técnico a respeito de um sistema de proteção, a fim de evitar uma ocorrência que se insere no risco de atividade da concessionária.

Argumenta

que a apresentação dos equipamentos danificados está fora de lapso temporal para serem solicitados, visto que, pelo decurso do tempo, esses equipamentos não estão mais em posse dos segurados ou da apelante. Defende que “não haveria motivo para que a Apelante resguardasse os equipamentos, já que consubstanciada as provas já apresentadas, inclusive fotos, fora comprovado o dano, assim não havendo necessidade de armazená-los.”

Destaca a comprovação dos danos, o nexo causal, consistente na variação da tensão elétrica dos serviços disponibilizados pela concessionária Apelada que ocasionou o prejuízo sofrido pelos segurados, de forma a caracterizar falha na prestação de serviços e a responsabilidade objetiva daquele a lhe impor o dever de indenizar os prejuízos da seguradora.

Esclarece, em relação ao caso fortuito ou fora maior, que não se discute a interrupção de energia em si, mas o dano decorrente dela, que uma vez comprovado enseja o dever de indenizar.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para julgar integralmente procedente o pleito autoral e condenar a Apelada “ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela Apelante, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela Apelada, atualizado desde a data do pagamento por índice arbitrado por V. Exa., acrescido de juros legais desde a data do desembolso, quanto aos sinistros pleiteados na ação em comento”, bem como honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A Segunda Apelante Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A alega, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante à necessidade de realização de perícia, para apurar as causas do sinistro, mas negada pelo Juízo a produção de provas pleiteada.

Sustenta o equívoco do
decisum
recorrido ao entender que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, por não ter produzido provas aptas a afastar sua responsabilidade no sinistro, sem oportunizar a comprovação de culpa exclusiva da vítima.

Defende a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, vez que o pleito foi ajuizado após o decurso do período de 3 anos do pagamento do segurado.

Código do Consumidor ao caso concreto, “assim como não há falar em responsabilidade objetiva.” Defende que os segurados, sub-rogados da autora não se afiguram consumidores de energia nos termos do CDC, “mas sim empresas consumidoras de energia, na medida em que utilizam a anergia elétrica fornecida pela ré como um dos insumos que integram as suas cadeias produtivas”. (SIC)

Argumenta que os laudos apresentados são inconclusivo, elaborados sem o crivo do contraditório e assinado por profissional sem qualificação necessária para tanto. Pontua que “as causas apresentadas pelos laudos dos referidos segurados sub-rogados (“descarga de alta voltagem/oscilação de energia”, conforme acima pontuado) não têm o condão de atribuir responsabilidade à ré, uma vez que tais causas podem decorrer de inúmeros fatos geradores, ficando claro que a seguradora não se mostrou capaz de comprovar o nexo causal entre os danos relatados e qualquer conduta da concessionária, tornando-se impossível concluir pela procedência do pleito”.

Ressalta o desacerto da sentença recorrida ao atribuir exclusivamente à Recorrente o ônus da sucumbência, apesar de o Autor/Apelado sucumbir em maior parte de seu pedido.

Por estas razões, requer o provimento do recurso, para acolher a preliminar de prescrição e reconhecido o cerceamento de defesa, devendo ser reaberta a instrução processual para produção de prova. No mérito, pugna pela reformar a sentença recorrida, para julgar o pleito autoral integralmente improcedente.

Nas contrarrazões a apelada Energisa pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença no que lhe é favorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

A Apelante Energisa aponta a prescrição da pretensão autoral, vez que proposto o feito após o transcurso do lapso temporal de três anos, sendo o pagamento realizado ao segurado em 09/12/2014 e a ação distribuída em 01/02/2018.

No que tange à alegação de prescrição, importa destacar que o prazo é de cinco anos, haja vista o entendimento sedimentado de que é quinquenal o prazo prescricional para a seguradora demandar a companhia de energia elétrica, por se sub-rogar nos direitos do segurado que indenizou.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO – ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA NOS APARELHOS PERTENCENTES AOS SEGURADOS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Quando resta demonstrado nos autos que a seguradora arcou com os custos dos sinistros, se sub-rogando no direito ao ressarcimento da quantia despendida com o conserto dos bens segurados contra o causador do evento danoso, merece ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.

É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC).

Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação de cobrança regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados no primeiro grau, levando-se em conta o trabalho adicional desempenhado pelo patrono nessa fase.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, em se tratando de ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, incidem a partir do desembolso. (N.U 1038491-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. - "O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 27, do CDC, e não o trienal previsto art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, por se tratar de indenização decorrente de fato do serviço. Prescrição reconhecida na origem afastada." - Ag. de Instrumento no 70085465912 TJRS. - Ação regressiva interposta por seguradora em decorrência de danos resultantes de alegada falha no serviço prestado pela concessionária. Sub-rogação nos direitos do consumidor. Incidência do CDC. Cabimento da inversão do ônus da prova. A despeito de a responsabilidade da concessionária ser objetiva, incumbe à parte autora evidenciar o nexo de causalidade entre o serviço e o prejuízo alegado. Inteligência do disposto no art. 373, I do novo Código de Processo Civil. Princípio da carga dinâmica da prova. Lição doutrinária e jurisprudencial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, No 52283877720228217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 16-11-2022)

Tem-se assim que as indenizações pagas aos segurados, as quais as a Apelada/Autora se sub-rogou, não atingiram o lapso prescricional entre tal marco e a propositura da ação.

Ante o exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito.

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A concessionária apelada argui a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que pleiteou a realização de prova pericial, sendo indeferido na sentença recorrida.

A tal respeito, necessário destacar que a perícia pleiteada é consistente na avaliação dos equipamentos danificados, bem como nas instalações elétricas de todos os segurados mencionados na exordial. Contudo, os fatos causadores do pleito autoral, danos em equipamentos, ocorreram entre os anos de 2014 e 2016, datando o pedido de produção de provas de 27/07/2020, de modo que inócua sua realização mais de 09 anos após as ocorrências.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – CERCEAMENTO AO DIREITO À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

2. Embora a requerida, ora apelante, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 164961546 – págs. 31 e 32, 164961547 – pág. 28, 164961548 – pág. 29, 164961549 – págs. 42 a 46 e 164962650 – pág. 17), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada.

3. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

4. Ocorrendo a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir a partir da data do desembolso, como fixado na sentença. (N.U 1028456-02.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

Ressalta-se ainda o pontuando pela Apelada/Autora de que “apresentação dos equipamentos danificados está fora de lapso temporal para serem solicitados, visto que, pelo decurso do tempo,
esses equipamentos não estão mais em posse dos segurados ou da apelante
”.

Ante a exposto,
rejeito
as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

As Apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando, a Primeira Apelante, que as provas presentes nos autos comprovam o nexo causal entre o dano e a tensão elétrica, de responsabilidade da Apelada/Requerida. A Segunda Apelante aponta a inaplicabilidade do CDC à espécie; a ausência de demonstração de responsabilidade pelos danos destacados na exordial e a incorreta distribuição do ônus da sucumbência.

A ação foi proposta pela Apelante/Autora, pleiteando a condenação da Apelada/Requerida ao pagamento do valor de R$ 50.216,09 (cinquenta mil duzentos e dezesseis mil e nove reais), em razão de ter sub-rogado nos direitos dos segurados, após ressarcimento de equipamentos danificados, atribuindo o dano a falha elétrico de responsabilidade da Apelada/Requerida.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) A parte autora citou como segurados e o valor do pagamento de indenização as seguintes pessoas: a) Adriana Krasnievicz Possava R$ 7.879,59 (sete mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos); b) Marcos Aparecido Rodrigues R$ 6.985,62 (seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos); c) Gustavo Pretto Mottin R$ 5.080,50 (cinco mil oitenta reais e cinquenta centavos); d) Wiehl & Cia Ltda. – EPP R$ 5.346,52 (cinco mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos); e) Eduardo Florencio da Silva R$ 5.351,40 (cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos); f) Panificadora Taquari Ltda. ME R$ 5.399,20 (cinco mil trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos); g) Agroindustrial Campo Real Ltda. R$ 6.613,26 (seis mil seiscentos e treze reais e vinte e seis centavos) e; h) N M Duarte R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais).

Da detida análise dos autos, especificamente os registros de sinistros referentes aos segurados Marcos Aparecido Rodrigues, Gustavo Pretto Mottin, Wiehl & Cia Ltda. – EPP e Agroindustrial Campo Real Ltda., observa-se que os danos aos equipamentos eletroeletrônicos foram ocasionados por descarga atmosférica.

E, ainda, no tocante a segurada Adriana Krasnievicz Possama, inexiste a juntada de laudos técnicos evidenciando os danos sofridos.

Dessa forma, não restou evidenciado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela parte requerida, haja vista que os danos foram causados diante da ocorrência de fato fortuito, não estando comprovada a falha na prestação dos serviços.

Logo, caberia ao autor demonstrar de forma cabal a existência de qualquer ilicitude praticada pela requerida, o que não foi demonstrado nos autos. (...)

Por essas razões, tendo em vista que do acervo documental que o autor traz consigo não é possível extrair prova conclusiva a lastrear a tese autoral, de modo ser temerária a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização ou imposição de restituição de qualquer natureza, no tocante aos segurados especificados.

Com efeito, com relação aos segurados Eduardo Florencio da Silva, Panificadora Taquari Ltda. ME e N M Duarte, restaram comprovados nos autos que os danos foram decorrentes de problemas elétricos, conforme se vê da prova documental acostada à inicial, em especial a regulação de sinistro da empresa de perícias e laudos técnicos. (...)

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Cobrança proposta por Companhia de Seguros Aliança do Brasil em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao pagamento de R$ 18.310,60 (dezoito mil trezentos e dez reais e sessenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 163778338).

A r. sentença entendeu que os laudos técnicos que apontaram dano elétrico em decorrência de descarga atmosférica, ou referente à segurada em que não foi apresentado laudo, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela concessionária de energia.

Quanto aos demais, o
decisum
consignou que as provas juntadas aos autos (laudos técnicos) constituem provas idôneas para o fim pretendido.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

Depreende-se dos laudos técnicos apresentados nos autos, estes foram confeccionados sem que se possa depreender o conhecimento técnico avaliador, vez que, em pese constar nos mencionados laudos campo para preenchimento da inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, tal dado não fora preenchido, ou ainda de formação técnica que habilite para realização de laudo. Destacam-se ainda documentos de sinistro em que as informações foram prestadas exclusivamente pelo Seguro.

Assim, ainda que o dano esteja induvidosamente demonstrado, não se depreende dos autos a causa do mesmo e nexo de causalidade que fosse capaz de imputar à Apelante/Requerida a responsabilidade.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE TENSÃO/SOBRETENSÃO. - A sub-rogação transfere à seguradora todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor, conforme jurisprudência majoritária desta câmara e do superior tribunal de justiça. Ao interpretar os artigos 349 e 786, caput, do Código Civil. A aplicação do CDC é inquestionável;
no entanto, isso não exime a seguradora de demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Consequência da aplicação do princípio dispositivo, inerente à distribuição do ônus da prova, o qual determina que compete ao autor comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.
- Ordem de juntada de relatórios de acompanhamento de tensão/sobretensão que não se justifica no caso concreto para comprovar o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo usuário e o serviço oferecido pela agravante. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084622620, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 14-12-2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 414/2010 da ANEEL).

Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.- (N.U 1054186-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a improcedência do pleito, mas pelas razões lançadas alhures.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, para julgar improcedente o pleito autoral. Inverto o ônus da sucumbência, atribuindo-o exclusivamente à Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023